Tribunal: TJDFT
Processo: 0732768-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LEILÃO JUDICIAL. IMÓVEL. CONCORRÊNCIA DE CRÉDITOS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HIPOTECA LEGAL CONSTITUÍDA EM FAVOR DO RECORRENTE. POSTERIOR CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PREFERÊNCIA LEGAL. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO ALUSIVO À ANTERIORIDADE DAS PENHORAS. ART. 908 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presenre hipótese consiste em examinar o acerto da decisão agravada diante da possível preterição do recorrente na satisfação de seu crédito, ao argumento de que não foi observada a preferência da hipoteca legal instituída em seu favor.

2. Em que pese a peculiaridade de que o ora agravante demonstrou, nos presentes autos, a existência de registro da hipoteca legal por ele invocada, o exame dos autos do processo de origem evidencia a posterior desconstituição da garantia aludida. 2.1. A referida desconstituição foi devidamente considerada pelo Juízo singular, na decisão ora agravada, que, diante da ausência de preferência legal em relação ao crédito buscado pelo agravante, procedeu à distribuição dos valores remanescentes decorrentes da venda do imóvel pertencente ao devedor, de acordo com o critério cronológico das penhoras. 2.2. A decisão agravada encontra respaldo normativo na regra prevista no art. 908, § 2o, do CPC, no sentido de que “não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora”.

3. Diante desse cenário não há como acolher as alegações articuladas no presente agravo de instrumento, pois não é possível verificar a existência da hipoteca legal invocada, que conferiria ao crédito buscado pelo recorrente a almejada preferência e autorizaria, ao menos em tese, o reconhecimento da alegada preterição. 3.1. A preferência ora postulada, por evidente, pressupõe a existência de garantia válida e eficaz, o que não está demonstrado nos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.